Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58487022 e 58227201, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 57903831. Verifica-se que os embargos à execução n. 2009.00.2.009082-7 (n. 0009082-74.2009.807.0000) transitaram em julgado (ID: 11873218-Pág.1e 11873322). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 57903831, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 11873218). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição de RPVs, conforme requerido no ID: 58487022, em favor dos sucessores de MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, MARGARETE BEZERRA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMARA, MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI, MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO DE LIMA, MARIA EMILIA GONCALVES DA SILVA , observando os percentuais e o destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça também RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativa aos honorários de execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 7 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR